Tribunal: TJSP
Processo: 1091397-22.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração - Embargos da ré, apelada -

Alegação de omissão - Ausência do vício indicado no acórdão embargado - Questões enfrentadas com respaldo legal e jurisprudencial aplicado no caso concreto - Pretendido reexame da causa - Inadmissibilidade –
Prequestionamento – Questão enfrentada pelo acórdão embargado – Possibilidade, ademais, do denominado prequestionamento implícito

Ementa:
Embargos de declaração - Embargos da ré, apelada -

Alegação de omissão - Ausência do vício indicado no acórdão embargado - Questões enfrentadas com respaldo legal e jurisprudencial aplicado no caso concreto - Pretendido reexame da causa - Inadmissibilidade –
Prequestionamento – Questão enfrentada pelo acórdão embargado – Possibilidade, ademais, do denominado prequestionamento implícito para fins de acesso às Cortes Superiores.

Embargos rejeitados